Tribunal: TJES
Processo: 0012015-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012015-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO TADEU ALIGHIERI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIO IN
EXISTENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO

SANADA
, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO
PARCIALMENTE
. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.

Na espécie, merece parcial acolhida o presente recurso, tendo em vista que o acórdão foi omisso ao enfrentar o pedido da embargante quanto ao pedido de condenação do Banco apelado ao pagamento da integralidade da verba de honorários advocatícios.
3.

Todavia,
não se revela cabível a condenação da instituição financeira à integralidade da verba honorária de sucumbência, considerando que o acolhimento dos embargos à execução, na origem, fora apenas parcial.
4.

O
vício apontado
e sanad
o
não se revela apt
o
à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do
acórdão
subsiste.
5
.
De outro giro,

q
uanto à alegada contradição,
a
pós o detido confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo não
haver vício passível de ser sanado
.

6.
Recurso conhecido e
parcialmente acolhido, apenas
para sanar
a omissão
quanto à verba honorária
,
sem alterar a conclusão do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012015-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO TADEU ALIGHIERI, MARIA CASSIA SASSO ALIGHIERI, BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA CASSIA SASSO ALIGHIERI, RONALDO TADEU ALIGHIERI

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por

Ronaldo Tadeu Alighieri e Maria Cassia Sasso Alighieri

em face do acórdão emanado desta
Eg
. Primeira Câmara Cível que,
por maioria
,
conheceu e
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação,
mantendo a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução apresentados na origem
.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o
vot
o
condutor
padece d
os vícios de (i)
omissão, ao deixar de se manifestar quanto
ao pedido de condenação do Banco apelado ao pagamento da integralidade da verba de honorários advocatícios; e (ii) contradição, na medida em que
“os embargantes apresentaram os valores entendidos como devidos”
, atendendo ao disposto no art. 917, III e §4° do CPC.

Pois bem.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso
dos autos
,

merece
parcial

acolhida
o presente recurso,
tendo em vista que

o acórdão foi omisso ao enfrentar
o pedido
da embargante quanto
ao

pedido de condenação do Banco apelado ao pagamento da integralidade da verba de honorários advocatícios, mat
éria
sobre a qual passo a me manifestar
.

Conforme relatado, a sentença recorrida acolheu parcialmente os embargos a fim de
“declarar a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outras rubricas, sendo lícita, portanto, somente quando incidente per si",
pelo que determinou
“o recálculo do débito cobrado na execução em apenso (processo n. 0002103-45.2019.8.08.0024), utilizando-se apenas da comissão de permanência prevista contratualmente sem cumulação a outros encargos moratórios”
.

Quanto aos ônus de sucumbência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 1⁄4 para a
ora embargante
e 3⁄4 para
o banco ora embargado
.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não se revela cabível a condenação da instituição financeira à integralidade da verba honorária de sucumbência, considerando que o acolhimento dos embargos à execução, na origem, fora apenas parcial.

Assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a sucumbência recíproca, bem como reputo proporcional a distribuição dos ônus que dela decorrem, em conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil.

Registro que a omissão detectada e sanada nesta oportunidade não se revela apta à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do acórdão subsiste.

De outro giro,
q
uanto à alegada contradição,
a
pós o detido confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo não
haver vício passível de ser sanado
.

A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017)
1

Assim, é certo que
a
natural
insatisfação
da
s
embargante
s
não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os
ACOLHO
PARCIALMENTE
, apenas para sanar
a omissão
quanto à verba honorária
, porém, sem alteração da conclusão outrora alcançada.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199000288, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.